Tribunal: TJMT
Processo: 1000687-63.2021.8.11.0091
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000687-63.2021.8.11.0091
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Troca ou Permuta]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RAIMUNDO FERREIRA DE LIMA - CPF: 209.363.209-82 (AGRAVANTE), LAUANE FERREIRA ROCHA - CPF: 050.380.691-93 (ADVOGADO), AMANDA ROMERO DO ESPIRITO SANTO - CPF: 048.694.641-01 (ADVOGADO), LARIANE NILVA FERREIRA ROCHA - CPF: 050.380.681-11 (ADVOGADO), AILTON ANDRE ALBRING - CPF: 036.165.431-69 (ADVOGADO), ROSIMARA DA SILVEIRA LIMA - CPF: 013.168.251-24 (AGRAVANTE), LUIZ ANTONIO TABORDA WINGENBACH - CPF: 695.854.230-49 (AGRAVADO), RODRIGO MANFROI DA ROSA - CPF: 571.213.461-68 (ADVOGADO), TATIANE REGINE ZANELLA - CPF: 038.922.701-39 (ADVOGADO), ROSIMARA DA SILVEIRA LIMA - CPF: 013.168.251-24 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO MONITÓRIA. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA POR DESERÇÃO. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO EM DOBRO. NULIDADE PARCIAL DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. REABERTURA DE PRAZO.

I. Caso em exame

1.
Agravo interno contra decisão monocrática que deixou de conhecer da apelação por deserção, diante da ausência de recolhimento do preparo recursal, após indeferimento do pedido de justiça gratuita formulado no recurso de apelação.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em definir se a parte deveria ter sido regularmente intimada para o recolhimento do preparo recursal em dobro, na forma do art. 1.007, §4º, do CPC, e se a ausência dessa intimação compromete a validade da decisão que decretou a deserção da apelação.

III. Razões de decidir

3. A decisão que indeferiu a justiça gratuita determinou o recolhimento do preparo, mas deixou de advertir quanto à possibilidade legal de recolhimento em dobro, conforme prevê o art. 1.007, §4º, do CPC.

4. A omissão desse dever legal configura vício formal relevante, afetando a higidez da decisão que reconheceu a deserção.

5. Ainda que o agravo interno não questione diretamente o indeferimento da gratuidade, o vício procedimental pode ser reconhecido de ofício, assegurando a observância do devido processo legal e a preservação do direito à recorribilidade.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo interno
não provido
.

7. Reconhecida, de ofício, a nulidade parcial da decisão monocrática, por ausência de observância ao art. 1.007, §4º, do CPC, com a consequente

revogação da declaração de deserção.

8. Determinada a intimação do espólio para, no prazo de 5 (cinco) dias, recolher o preparo recursal, em dobro, sob pena de não conhecimento da apelação.

Tese de julgamento:

“1. A ausência de intimação para recolhimento do preparo recursal em dobro, após indeferimento da justiça gratuita, configura nulidade formal da decisão que declara a deserção do recurso.

2. O vício pode ser reconhecido de ofício, impondo-se a reabertura do prazo para regularização do preparo.”

Dispositivo relevante citado:
CPC, art. 1.007, §4º.

R E L A T Ó R I O

EXMA SRA DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara,

Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu da apelação cível interposta nos autos da ação monitória ajuizada com fundamento em contrato particular de permuta de imóveis rurais por gado bovino, em trâmite perante o Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Monte Verde/MT.

A decisão agravada consignou que a parte recorrente não comprovou a hipossuficiência econômica alegada, motivo pelo qual foi indeferido o pedido de justiça gratuita, determinando-se o recolhimento do preparo recursal. Como não houve o recolhimento no prazo legal, a apelação foi considerada deserta, razão pela qual não foi conhecida.

Em suas razões, o agravante sustenta que, com o falecimento do autor originário, sobreveio alteração substancial da situação financeira da família, sendo o espólio representado por inventariante destituída de condições econômicas para suportar as despesas processuais.

Argumenta que os bens inventariados são ilíquidos, com valores comprometidos por dívidas fiscais, trabalhistas e obrigações pendentes, o que impede a utilização imediata dos recursos. Defende que a exigência de preparo inviabiliza o exercício do direito de defesa e viola o art. 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal, e o art. 98 do Código de Processo Civil.

Requer, assim, a reconsideração da decisão monocrática ou, subsidiariamente, a submissão do recurso ao colegiado, com o deferimento da justiça gratuita e o consequente processamento da apelação.

Foram apresentadas contrarrazões, nas quais o agravado pugna pela manutenção da decisão, sustentando que o espólio não demonstrou a alegada hipossuficiência, havendo patrimônio suficiente no acervo hereditário para o pagamento das custas e despesas processuais.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA SRA DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara,

O presente
agravo interno
foi
interposto pelo
Espólio de Raimundo Ferreira de Lima
contra decisão monocrática que não conheceu da apelação cível interposta, por ausência de preparo, reconhecendo sua deserção.

A apelação
foi
interposta
contra
sentença que julgou improcedente a ação monitória e acolheu os embargos opostos pelo réu.

No recurso,
o
apelante requereu o benefício da gratuidade da justiça, o qual foi indeferido
pela
decisão
de id. 320643389, na qual foi determinada a intimação do
espólio a recolher o preparo recursal, sem menção à forma dobrada prevista no art. 1.007, §4º, do CPC.

Diante da ausência de recolhimento, a apelação foi considerada deserta. É contra essa decisão de deserção que se insurge o agravante.

Ainda que o agravo interno não verse diretamente sobre o indeferimento da gratuidade da justiça
,
que foi objeto de decisão anterior
,
é fato incontroverso que a deserção declarada na decisão monocrática ora agravada tem por causa direta o não recolhimento do preparo após o indeferimento do benefício.

E, conforme prevê o art. 1.007, §4º, do CPC:

"O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção."

No entanto, conforme se extrai da decisão que indeferiu a gratuidade, a parte foi intimada apenas a recolher o preparo simples, não tendo sido advertida quanto à faculdade legal de recolher o preparo em dobro.

Portanto, a decisão que declarou a apelação deserta incorreu em vício formal, pois não observou requisito legal expresso e cogente, configurando nulidade parcial por inobservância do devido processo legal.

Embora o agravante tenha insistido na gratuidade no agravo interno, sem invocar expressamente a aplicação do §4º do art. 1.007, tal vício
é reconhecível de ofício pelo colegiado, nos termos do art. 932, parágrafo único, do CPC, para a preservação da legalidade e do direito de recorrer.

Com isso, ainda que se mantenha o indeferimento da gratuidade, impõe-se o afastamento da deserção declarada na decisão agravada, com a concessão de novo prazo para o recolhimento do preparo em dobro, como manda a lei.

Diante do exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao agravo interno, mantendo-se o indeferimento da gratuidade da justiça.

Contudo,
reconheço de ofício
a nulidade parcial da decisão monocrática agravada, por ausência de observância ao art. 1.007, §4º, do CPC, e torno sem efeito o juízo de deserção da apelação.

Determino, portanto, a intimação do apelante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, efetue o recolhimento do preparo recursal, em dobro, nos termos do art. 1.007, §4º, do CPC, sob pena de não conhecimento da apelação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2025